Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS. PLEITO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. PEDIDO DEFENSIVO PARA EXCLUSÃO. PEDIDO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime, porque o seu depoimento encontra-se corroborado pelo depoimento de testemunha policial, de um vizinho, bem como, pela prova pericial, o que tem o condão de amparar a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e de lesão corporal, no contexto de violência doméstica.
1.1 Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta incabível.
2. A conduta perpetrada pelo réu não desbordou aquilo que é esperado pelo tipo penal do artigo 147, de modo que, manteve-se neutra a análise da culpabilidade do agente no que tange ao delito de ameaça.
2.1 Lado outro, demonstrado que o réu causou lesão corporal na face da vítima, de modo atingir, sobremaneira, sua integridade física, sua dignidade, vindo, por conseguinte, a causar-lhe intenso sofrimento, verifica-se que a conduta do acusado denota maior reprovabilidade, justificando-se a análise negativa da culpabilidade circunstância judicial atinente à culpabilidade.
2.2 Considerando que a vítima, em função da ameaça e da agressão física perpetradas pelo réu, veio a se mudar de residência, optou pela manutenção das medidas protetivas outrora deferidas em seu favor, sofreu com crises de pânico e crises de ansiedade, necessitando de diversas sessões de psicoterapia, merecem ser avaliadas de forma negativa as consequências do crime, até porque, demonstrado que os fatos afetaram a ofendida de maneira incomum.
2.3 Penas-bases dos delitos de ameaça e de lesão corporal exasperadas, com reflexos na pena definitiva do acusado.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado impossível de ser excluído. Valor arbitrado, contudo, condizente com as peculiaridades do caso.
4. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso da Assistência de Acusação.